Tribunal: STF
Processo: HC 231110
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Charles de Oliveira Gonçalves, em favor de Guilherme Silva Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 180.976/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por GUILHERME SILVA OLIVEIRA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.23.063309-1/000). 



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 16 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude da prática dos delitos dispostos nos arts. 33, caput, por duas vezes, e 33, § 4º, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    O Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Alfenas/MG considerou-o reincidente em crime hediondo, pela prática anterior do crime de tráfico privilegiado de drogas, determinando, dessa forma, a fração de 60% (sessenta por cento) a ser aplicada para o alcance da progressão de regime, conforme versa o inciso VII do art. 112 da Lei de Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na origem pretendendo a retificação do atestado de pena para considerar para fins de progressão de regime a fração de 40%, tendo em vista que o tráfico privilegiado não é hediondo. 



    O Tribunal a quo não conheceu da impetração, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 79): 



    EMENTA: HABEAS CORPUS – MATÉRIA RELATIVA À EXECUÇÃO DA PENA – RETIFICAÇÃO DO ATESTADO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS –IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. O Habeas corpus não se mostra a via adequada para a análise de questões afetas à execução, especialmente por se tratar de matéria que demanda aprofundada análise do conjunto probatório, o que é inviável na via eleita, de cognição e instrução sumárias. 



    Daí a interposição do presente recurso ordinário, em que requer a defesa, mais uma vez, a retificação do cálculo de penas do recorrente. (eDOC 8)



    No STJ, o recurso em habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja dado provimento ao presente remédio heroico constitucional e seja concedida a ordem impetrada, com lastro nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, para a promoção da verdadeira justiça a fim de determinar que a retificação do cálculo de penas do paciente seja efetuada considerando-se, como requisito objetivo, a exigência do cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena a ele imposta, seja nos autos 0136625-75.2018.8.13.0518 ou 0100773-58.2016.8.13.0518, para fins de obtenção de progressão de regime prisional.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Do que foi possível entender dos autos, o paciente possui três condenações que, somadas, resultam em 16 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão. A primeira foi por tráfico privilegiado (não hediondo). (eDOCS 2 e 3)



    O impetrante diz que as posteriores condenações por crime hediondo não autorizam a fixação da porcentagem de 60% para progressão, em vista do quanto decidido por esta Corte nos autos do ARE 1.327.963/SP.



    Não tem razão.



    Seu caso não tem nenhuma relação com o precedente firmado em sede de repercussão geral.



    O paciente, quando condenado por crime hediondo praticado em 7.9.2018, já possuía uma condenação definitiva por crime hediondo praticado em 4.10.2016. Já era, portanto, a terceira condenação e não a segunda. (eDOC 3)



    É, desse modo, reincidente específico em crime hediondo, de modo que somente poderá progredir após cumprir 60% da pena.



    A condenação pelo tráfico privilegiado compôs a unificação das penas e não há se falar em execução em apartado.



    É dizer: de nada adianta a fixação da porcentagem de 40% referente à condenação havida nos autos do processo 0100773-58.2016.8.13.0518, porquanto, repita-se, quando condenado pelo terceiro crime em 2018, o paciente já havia sido condenado por crime hediondo praticado em 2016, com sentença transitada em julgado. (eDOC 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo da Execução.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente